Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. TIME SHARING. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de "time sharing", excluir multa penal e manter penalidade prevista no contrato. O apelante requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Alega que foi induzido a contratar por meio de venda agressiva, não conseguiu usufruir dos serviços devido a dificuldades de reserva e cobranças de taxas abusivas e não informadas, e considera abusiva a cláusula de retenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a legalidade da retenção de valores a título de cláusula penal; e (ii) averiguar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do CDC. A abordagem de “venda emocional”, realizada durante o período de férias do consumidor impede a reflexão adequada sobre a vontade de contratar. A cobrança de taxas de utilização e de refeição em valores que superam o próprio preço total do contrato, sem informação prévia e clara, caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. A imposição de custos elevados que inviabilizam o uso do serviço configura falha na prestação e descumprimento da oferta, atribuindo-se a culpa pela rescisão à fornecedora. Conforme a Súmula 543 do STJ, aplicável por analogia, a rescisão por culpa do fornecedor impõe a restituição integral dos valores pagos, afastando-se a retenção a título de cláusula penal.
4. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável. A estratégia de venda insistente, isoladamente, não caracteriza ato ilícito que gere dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento:
1. A rescisão de contrato de "time sharing" por culpa exclusiva da fornecedora, decorrente da violação ao dever de informação e da imposição de encargos excessivos que inviabilizam a fruição do serviço, confere ao consumidor o direito à restituição integral dos valores pagos, afastada a incidência de cláusula penal.
2. O inadimplemento contratual, desacompanhado de ofensa a direitos da personalidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X. CC, arts. 186; 927. CDC, arts. 2o; 3o; 6o, III; 14; 35, III; 39; 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; Tema no 1.059.